Tribunal: TJES
Processo: 5014517-23.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014517-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOEL JOSE DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014517-23.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOEL JOSÉ DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: VAGNER SOARES DE OLIVEIRA - ES13368

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto da conduta, e a necessidade de aplicação da lei penal, visto que o acusado permaneceu foragido e longe do distrito da culpa, sendo capturado tão somente após cerca de 05 (cinco) após o crime, sendo forte, portanto, a possibilidade de risco de fuga.

3.
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014517-23.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOEL JOSÉ DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: VAGNER SOARES DE OLIVEIRA - ES13368

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOEL JOSÉ DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0000714-74.2019.8.08.0040, em razão de se encontrar preso preventivamente, desde 18/4/2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, do Código Penal.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Consta na decisão de pronúncia (Id. 6806392) que o paciente fora denunciado pelo seguinte fato: No dia 27 de fevereiro de 2018, por volta das 22h30m, na Rua João Emanoel Gagno, Centro, Pinheiros/ES, a vítima Railton Peixoto Pereira, conhecido por “Pretinho”, após consumir bebida alcoólica em demasia, como lhe era peculiar, deitou-se no sofá localizado nas proximidades do Mercado Municipal (local utilizado por usuários de drogas e álcool), e dormiu. Tempos depois, de forma sorrateira, o denunciado, que é desafeto da vítima, surgiu no local e, com intenção de matar, cravou uma faca de cozinha (com serrinha) na região cervical esquerda lateral (pescoço) da vítima, causando-lhe um ferimento que foi a causa eficiente de sua morte. Consta, ainda, que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciado atentou contra a vida da vítima em decorrência de desentendimentos relacionados a mulher, pois, o acusado era o atual namorado da ex-convivente da vítima, Andréa Porfírio de Souza. Outrossim, o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava dormindo, após ter ingerido bastante bebida alcoólica, não tendo qualquer possibilidade de defesa.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(gravidade em concreto da conduta e aplicação da lei penal), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (Id. 6806390):

“
No presente caso, verifico que a prisão do acusado se revelou legal,
não havendo indícios de prática abusiva policial e/ou de qualquer outra ordem
. No tocante necessidade da mesma, tenho que o
s requisitos para a prisão preventiva do acusado JOEL JOSÉ DA SILVA persistem, sobretudo para
assegurar a execução da pena
, particularmente porque o acusado permaneceu foragido e longe do distrito da culpa, sendo capturado tão somente após cerca de 05 (cinco) após o crime
. Portanto, ao que se vê, acaso posto em liberdade fará de tudo para
fugir da aplicação da lei penal,
evidenciando-se, com isso, que outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram viável, ao menos por ora. Como se não bastasse isso, a
gravidade do delito
imputado ao mesmo, grave por natureza, própria dos delitos hediondos, exige a permanência no c
á
rcere, visto que praticado com requintes de crueldade (faca cravada na região dorsal), o que certamente causou intensa dor e sofrimento à vítima
. Por tais razões, forçoso reconhecer a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado”. (negritos nossos).

Destaque-se, outrossim, que, na decisão de pronúncia, ao analisar pedido de revogação da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob o seguinte fundamento (Id. 6806392):

“
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado em sede de audiência de instrução, verifico que os argumentos da Defesa não são suficientes para afastar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado,
eis que permanecem os seus motivos, mormente a
aplicação da lei penal, particularmente porque o acusado permaneceu foragido e longe do distrito da culpa, sendo capturado tão somente após cerca de 05 (cinco) após o crime, sendo forte, portanto, a possibilidade de risco de fuga
.

Além disso,
registro que a prisão do acusado é necessário para também
assegurar a garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto da conduta (homicídio qualificado), visto que praticado com requintes de crueldade (faca cravada na região dorsal), o que certamente causou intensa dor e sofrimento à vítima
.

Lado outro, além de estarem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva,
não encontrei nenhuma medida cautelar diversa da prisão que fosse suficiente para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública”
. (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na
garantia da ordem pública, ante a
gravidade em concreto da conduta, e
a necessidade de
aplicação da lei penal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)